Tribunal: TJDFT
Processo: 0755782-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. PROTESTO INTERRUPTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.033/STJ. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeita a prescrição da pretensão executiva, afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, indefere o sobrestamento do processo e determina a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executiva; (ii) a legitimidade ativa do exequente à luz da tese firmada no IRDR 21; (iii) a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033/STJ; e (iv) a existência de anatocismo na aplicação da Selic sobre o valor consolidado, conforme EC 113/2021 e Res. CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de protesto judicial, nos termos do CC, art. 202, inc. II. A partir do ato interruptivo, o prazo reduz-se à metade, conforme Decreto 20.910/1932, art. 9o.
4. A existência de ação de protesto ajuizada por legitimado coletivo antes do decurso do prazo quinquenal interrompe validamente a prescrição, não configurando perda do direito de executar o título.
5. O IRDR 21 fixa que apenas servidores da administração direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, na data do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa. Comprovada a vinculação sindical do exequente ao SINDIRETA no período relevante, afasta-se a ilegitimidade.
6. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em fase de agravo de instrumento no Tribunal.
7. A EC 113/2021, art. 3o, determina a aplicação única da Taxa Selic, de forma simples, sobre o valor consolidado do débito, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios até novembro/2021, conforme Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
8. A metodologia não configura anatocismo, pois a Selic incide prospectivamente e sem cumulação com outros índices, afastando alegação de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, prejudicial e preliminar rejeitadas, e, no mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, inc. II. Decreto 20.910/1932, art. 9o. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT 0707683-89.2021.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 03.12.2024. TJDFT, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI 07074801620238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18/9/2023. TJDFT, AI 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024.